Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007582-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DO COLÉGIO RECURSAL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007582-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA

AGRAVADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO AVIADA COM O ESCOPO DE SANAR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E TESES ADOTADAS POR ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ EM JULGAMENTOS NÃO SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DAS DEMANDAS REPETITIVAS – DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – O
art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas e de súmulas de jurisprudência dominante editadas pelo Tribunal Superior, eis que desprovidas da força vinculante aludida pelo inciso III do referido artigo legal.

II –
Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007582-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA

AGRAVADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA
com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que, nos autos em epígrafe, indeferiu a petição inicial da reclamação manejada pela agravante, extinguindo-a sem resolução de mérito, nos moldes do art. 51, XIV do RI-TJMT.

Em suma, a agravante insiste no cabimento da reclamação, reafirmando que a decisão proferida pela Turma Recursal contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007582-56.2020.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Evitando ilações desnecessárias, o recurso não merece prosperar.

Isso porque, como exaustivamente esclarecido na decisão impugnada, o
art. 988 do CPC, cujos incisos enumeram as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação,
não prevê a possibilidade de manejo da reclamação para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas.

Com efeito, além dos enunciados de
súmulas

vinculantes
, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em
controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas
ou de
assunção de competência
, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.

Assim sendo, a reclamação não se revela cabível para resguardar a reclamante de decisão que, eventualmente, não tenha observado o entendimento sedimentado pelo STJ em seus enunciados sumulares ou em acórdãos genéricos, desprovidos da força vinculante aludida pelo terceiro inciso do art. 988 do CPC.

Entendimento contrário equivaleria a autorizar uma ingerência
contra legem
no microssistema específico dos Juizados Especiais, transmudando a reclamação em mero sucedâneo recursal, sem respaldo legal ou constitucional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO
.
1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO.
DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE.

1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

Portanto, ausente qualquer equívoco na decisão monocrática e observada a manifesta improcedência do recurso em análise, o seu desprovimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020